Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória parcialmente procedente. Desconstituição do título executivo. Suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, fundada na anulação do título executivo judicial em ação rescisória parcialmente procedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão do processo até a estabilização definitiva da decisão na ação rescisória.
III. Razões de decidir
3. O julgamento da ação rescisória que rescinde o título executivo judicial em execução, embora produza efeitos imediatos, não impede a adoção de cautela processual quando pendente julgamento de embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos.
4. A suspensão do processo encontra amparo no CPC, art. 313, inc. V, alínea “a”, que autoriza a paralisação do feito quando o julgamento de outra causa é determinante para definição da exigibilidade da obrigação.
5. A adoção da suspensão preserva a economia processual e a segurança jurídica, evitando a necessidade de ajuizamento de novo cumprimento de sentença caso o acórdão rescisório venha a ser modificado ou tenha seus efeitos modulados.
6. A jurisprudência deste Tribunal admite a suspensão do cumprimento de sentença quando o título é desconstituído por ação rescisória ainda não transitada em julgado, assegurando uniformidade decisória (TJDFT, Ag. Inst. 072627247.2025.8.07.0000, j. 26.11.2025).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem até o trânsito em julgado da ação rescisória.

Tese de julgamento: “A desconstituição do título executivo judicial em ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, justifica a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do CPC, art. 313, V, ‘a’, quando a definição da exigibilidade da obrigação depende do desfecho definitivo da demanda rescisória.”
___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, “a”, 966 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ag. Inst. 072627247.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.11.2025.